Tribunal: TJDFT
Processo: 0706883-32.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO (ÔNIBUS). INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES. PANDEMIA. CORONAVÍRUS (COVID-19). MORTE DE PARENTE. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II,CPC). DESEMPENHO INSUFICIENTE.
1. A pandemia do coronavírus (Covid-19) não constitui causa suficiente, por si só, para servir de excludente de responsabilidade por inadimplemento contratual, especialmente quando não demonstrados os fatores imprevisíveis e impeditivos do cumprimento das obrigações constituídas em contrato posterior à referida crise sanitária.
2. O mesmo raciocínio se aplica ao noticiado falecimento do parente, que o recorrente não se deu ao trabalho de esclarecer concretamente, indicando o grau de parentesco e os prejuízos causados a sua capacidade econômica.
3.O descumprimento injustificado da obrigação contratual caracteriza inadimplemento.
4. Constatado o inadimplemento da obrigação, surge para o comprador o direito de escolha entre resolver o contrato ou pedir o cumprimento específico da obrigação.
5. Incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).
6. Negou-se provimento ao apelo.